Tribunal: TJSP
Processo: 2291158-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação principal que tramita perante o Juizado Especial – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Inteligência do art. 41 da Lei no 9.099/95 e do art. 35 do Provimento CSM no 2.203/14.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.